Tribunal: TJSP
Processo: 3000059-97.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-27

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Seguro garantia. Pretensão de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Entendimento do C. STJ de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro (AREsp no 1.547.429/SP). Seguro garantia que não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Não

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação Anulatória de Débito Fiscal. Seguro garantia. Pretensão de suspensão de exigibilidade do crédito tributário. Entendimento do C. STJ de que a fiança bancária não possui o mesmo status que o depósito em dinheiro (AREsp no 1.547.429/SP). Seguro garantia que não se enquadra nas hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário previstas no art. 151 do CTN. Não comprovação dos requisitos legais para concessão da tutela de urgência ou tutela de evidência. Precedentes. Decisão reformada. Recurso provido.